Tribunal: STJ
Processo: 7066419-56.2009.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486862 - MG(2023/0330875-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO
REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MAURO MARCOS DE CASTRO - MG009338
AGRAVADO
: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - MG119130
AGRAVADO
: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: GUILHERME COSTA LOPES - MG055492
AGRAVADO
: MARCIO TEIXEIRA DUTRA
ADVOGADOS
: LEONARDO RICOY LEAO - MG093867
ANDRE RICOY LEAO - MG086419
AGRAVADO
: SG IMOVEIS FLATS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS DE CASTRO PINTO COELHO - MG036305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. BASE DE
CÁLCULO QUANDO NÃO HÁ CONDENAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de questão federal apta; por fundamentação calcada em
aspectos específicos do litígio; por necessidade de revisão de solução do caso
concreto; e por inadequação da via especial para discutir "miudezas".
2. A controvérsia envolve ação indenizatória por acidente automobilístico. O valor
da causa foi fixado em R$ 246.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou acordo, extinguiu as lides
secundárias por perda de objeto e fixou honorários de 10% sobre o valor
atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54870068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a1f069a-2e98-4b51-a1f6-ce23e72504af

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais deve observar a ordem do
§ 2o, do CPC e, não havendo
art. 85,
condenação, incidir sobre o proveito econômico; (ii) saber se é possível aplicar o
valor da causa quando há proveito econômico definido no acordo e se é cabível a
apreciação equitativa apenas nas hipóteses do § 8o; (iii) saber se a fixação de 10%
sobre o valor histórico da causa, diante de acordo de R$ 42.000,00, é
desproporcional; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial sobre a base de
cálculo dos honorários na lide secundária extinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
§ 2o, do CPC estabelece ordem objetiva: havendo condenação,
art. 85,
percentuais sobre o montante; não havendo, percentuais sobre o proveito
econômico mensurável; só então sobre o valor da causa se o proveito não for
mensurável. O § 8o autoriza a equidade apenas quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo.
7. Sendo o proveito econômico obtido com o acordo certo e mensurável (R$
42.000,00), a fixação dos honorários sobre o valor da causa viola o
§ 2o,
art. 85,
impondo a correção da base de cálculo para observar os percentuais legais sobre o
proveito econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
: “1. Os honorários sucumbenciais devem seguir a ordem do
Tese de julgamento
§ 2o, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico quando mensurável.
art. 85,
2. A apreciação equitativa do § 8o do CPC só incide nas hipóteses legais; a fixação
sobre o valor da causa, existindo proveito econômico mensurável, contraria o
§ 2o ”.
art. 85,
CF,
III,
e ; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.101.492/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
8/9/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.208.042/DF,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
26/6/2024;
REsp n. 2.207.570/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54870068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a1f069a-2e98-4b51-a1f6-ce23e72504af

Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a1f069a-2e98-4b51-a1f6-ce23e72504af

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486862 - MG (2023/0330875-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO
REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MAURO MARCOS DE CASTRO - MG009338
AGRAVADO
: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - MG119130
AGRAVADO
: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: GUILHERME COSTA LOPES - MG055492
AGRAVADO
: MARCIO TEIXEIRA DUTRA
ADVOGADOS
: LEONARDO RICOY LEAO - MG093867
ANDRE RICOY LEAO - MG086419
AGRAVADO
: SG IMOVEIS FLATS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS DE CASTRO PINTO COELHO - MG036305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. BASE DE
CÁLCULO QUANDO NÃO HÁ CONDENAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de questão federal apta; por fundamentação calcada em
aspectos específicos do litígio; por necessidade de revisão de solução do caso
concreto; e por inadequação da via especial para discutir "miudezas".
2. A controvérsia envolve ação indenizatória por acidente automobilístico. O valor
da causa foi fixado em R$ 246.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou acordo, extinguiu as lides
secundárias por perda de objeto e fixou honorários de 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Documento eletrônico VDA53223215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:59
Código de Controle do Documento: 52691d28-9e31-4969-9b25-5c530d5e3bfb

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais deve observar a ordem do
§ 2o, do CPC e, não havendo
art. 85,
condenação, incidir sobre o proveito econômico; (ii) saber se é possível aplicar o
valor da causa quando há proveito econômico definido no acordo e se é cabível a
apreciação equitativa apenas nas hipóteses do § 8o; (iii) saber se a fixação de 10%
sobre o valor histórico da causa, diante de acordo de R$ 42.000,00, é
desproporcional; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial sobre a base de
cálculo dos honorários na lide secundária extinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
§ 2o, do CPC estabelece ordem objetiva: havendo condenação,
art. 85,
percentuais sobre o montante; não havendo, percentuais sobre o proveito econômico
mensurável; só então sobre o valor da causa se o proveito não for mensurável. O § 8o
autoriza a equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou
irrisório, ou o valor da causa muito baixo.
7. Sendo o proveito econômico obtido com o acordo certo e mensurável (R$
42.000,00), a fixação dos honorários sobre o valor da causa viola o
§ 2o,
art. 85,
impondo a correção da base de cálculo para observar os percentuais legais sobre o
proveito econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
: “1. Os honorários sucumbenciais devem seguir a ordem do
Tese de julgamento
§ 2o, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico quando mensurável. 2.
art. 85,
A apreciação equitativa do § 8o do CPC só incide nas hipóteses legais; a fixação
sobre o valor da causa, existindo proveito econômico mensurável, contraria o art. 85,
§ 2o ”.
CF,
III,
e ; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.101.492/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
8/9/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.208.042/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
26/6/2024;
REsp n. 2.207.570/RS,
Terceira Turma, julgado em 12/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERVIÇO SOCIAL
DO COMÉRCIO (SESC) ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE
Documento eletrônico VDA53223215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:59
Código de Controle do Documento: 52691d28-9e31-4969-9b25-5c530d5e3bfb

MINAS GERAIS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
questão federal apta; por fundamentação calcada em aspectos específicos do
litígio; por necessidade de revisão de solução do caso concreto; e por inadequação da
via especial para discutir “miudezas” do litígio.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 987):

APELAÇÕES CÍVEIS —AÇÃO INDENIZATÓRIA— DENUNCIAÇÃO DA
LIDE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉR!TO - ACORDO NA LIDE
PRINCIPAL - HÔNORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DENUNCIAÇÃO
FACULTATIVA - ÔNUS DO DENUNCIANTE - BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS - VALOR DA CAUSA. A jurisprudência dominante do c. Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da não obrigatoriedade da hipótese de
denunciação da lide prevista no
III, do CPCI73, admitindo a necessidade de
art. 70,
condenação do denunciante ao pagamento das verbas sucumbenciais em caso de
extinção da lide secundária. Inexistindo condenação, revela-se correta a fixação dos
honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.068):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - ARTIGO 1.022 DO
CPC. Os embargos declaratórios não comportam reexame da controvérsia e apenas
conduzem à integração do julgado quando existentes quaisquer dos vícios enumerados
no artigo 1.022 do CPC, à míngua dos quais devem ser rejeitados. - V.v. EMBARGOS
DE DECLARAÇAO - CONTRADIÇAO - OCORRENCIA - EMBARGOS
ACOLHIDOS. São cabíveis embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
que seja sanada contradição existente do acórdão. A eliminação da contradição implica
Documento eletrônico VDA53223215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:59
Código de Controle do Documento: 52691d28-9e31-4969-9b25-5c530d5e3bfb

efeito modificativo quando a discrepância entre fatos e fundamentos interfere no
resultado.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 85 do Código de Processo Civil, porque a base de cálculo dos
honorários de sucumbência na lide secundária deve observar a ordem de vocação do
§ 2o; não havendo condenação, deve incidir sobre o proveito econômico obtido; e
apenas não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa;
b) 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido
aplicou o valor da causa mesmo havendo proveito econômico definido no
acordo; afastou a apreciação equitativa, o que contrariou a técnica legal; e
c) 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pois o proveito econômico foi de
R$ 42.000,00 no acordo mencionado e a fixação em 10% sobre o valor histórico da
causa (R$ 246.000,00) gerou desproporção e excesso.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que, no tocante aos
honorários de sucumbência das lides secundárias, extintas sem resolução do mérito
por perda de objeto, “revela-se correta a técnica de utilização do valor atualizado da
causa como base de cálculo”, divergiu do entendimento do STJ no
no AgInt no
e no
REsp n. 1.746.072/PR,
AREsp n. 983.554/PR
REsp n. 1.671.930/SC.
Requer “seja dado provimento ao presente recurso especial, para que seja
reconhecida a violação ao parágrafo 2°, do
do CPC, pelos vv. acórdãos
art. 85,
hostilizados, bem como a existência de divergência jurisprudencial existente entre os
Tribunais Pátrios sobre a matéria, por ser medida de direito e de justiça” (fl. 1.095).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53223215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:59
Código de Controle do Documento: 52691d28-9e31-4969-9b25-5c530d5e3bfb

VOTO
De início, não obstante a renúncia ao mandato apresentada pelas
advogadas Renata Souza Toscano de Almeida e Marcela Nacur Vianna (fl. 1.202),
verifica-se que há informação de que o patrono Mauro Marcos de Castro continuará
responsável pela continuidade da representação processual, pelo que desnecessária a
intimação da parte outorgante.
A controvérsia diz respeito a ação indenizatória em que o autor pleiteou a
condenação por danos decorrentes de acidente automobilístico.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou o acordo entre o autor e
SÃO GONÇALO TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA., estendendo-o ao
SESC; extinguiu as lides secundárias por perda de objeto; e condenou SÃO
GONÇALO TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA. e SESC ao pagamento de
honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento
às apelações e confirmando a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da
causa, por inexistir condenação na lide secundária e por serem devidos os ônus
sucumbenciais ao denunciante em denunciação facultativa.
I -
§§ 2° e 8°, do CPC
Art. 85,
O Tribunal
manteve a fixação dos honorários advocatícios com base
a quo
no valor da causa, nos seguintes termos (fl. 994):

A fixação deve ser realizada de forma razoável e proporcional, considerando o
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Documento eletrônico VDA53223215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:59
Código de Controle do Documento: 52691d28-9e31-4969-9b25-5c530d5e3bfb

Na espécie, a lide secundária foi julgada extinta sem resolução do mérito, em
razão da perda de seu objeto. Não há, pois, condenação, para que incida sobre ela a
alíquota dos honorários advocatícios sucumbenciais. Portanto, revela-se correta a
técnica de utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo.
Não há abusividade ou desproporcionalidade, por outro lado, no percentual
fixado, no patamar mínimo, em primeiro grau.
Verifica-se, então, que a sentença não se abala pelos argumentos expostos nos
recursos de apelação, devendo ser mantida integralmente.

No voto divergente dos embargos de declaração, por sua vez, o
desembargador vencido afirmou o seguinte (fls. 1.071-1.072):

O embargante alega vício no acórdão uma vez que os honorários da lide
secundária não foram fixados mediante o proveito econômico obtido, mas de acordo
com o valor dado à causa, não podendo prevalecer na forma determinada.
Analisando os autos verifica-se que realmente os honorários de sucumbência da
lide secundária foram fixados com base no valor da causa, sob o fundamento de que
em razão do acordo firmado entre as partes as denunciações da lide perderam o objeto.
Entretanto, a perda do objeto não implica fixação dos honorários com base no
valor da causa, pois não houve improcedência da denunciação, o que faz com que a
verba honorária de sucumbência da lide secundária seja fixado com base no proveito
econômico obtido pelo autor, pois esta seria a obrigação devida pela denunciada,
mormente se se considerar a discrepância entre o valor firmado no acordo
(R$42.000,00) e o valor dado à causa (R$246.000,00).
Assim, há contradição no acórdão que deve ser sanada, interferindo no resultado
da demanda, implicando, portanto, em efeitos modificativos.
Desta feita, verificada a contradição, há que ser declarado o acórdão, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, a fim de que os honorários
sucumbenciais da lide secundária sejam fixados em 20% sobre o valor indenizatório
firmado no acordo, já que este seria o valor devido pela seguradora.
Em razão do efeito modificativo, custas recursais na proporção de 50% pela
denunciante e 50% pelas denunciadas.

No caso, verifica-se que a parte autora e a ré São Gonçalo Transporte e
Fretamento Ltda (atual denominação Santa Clara Turismo Ltda.) firmaram acordo
colocando fim ao objeto da demanda, pelo que a denunciação à lide realizada em
relação à Tokio Marine Brasil Seguradora e ao Serviço Social do Comércio foi
extinta pela perda do objeto.
Documento eletrônico VDA53223215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:59
Código de Controle do Documento: 52691d28-9e31-4969-9b25-5c530d5e3bfb

No tocante à fixação da verba honorária após o advento do Código de
Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema n. 1.076,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, consolidou entendimento
a respeito dos critérios a serem seguidos. Também debateu a possibilidade de fixação
de honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade.
Nesse julgamento, definiu critérios objetivos para o arbitramento dos
honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no §
2o do
do Código de Processo Civil, a saber: 1o) nas causas em que houver
art. 85
condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro
legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação, deve o
magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3o)
não sendo possível mensurar o proveito econômico, ou sendo ele inestimável ou
irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.
Para melhor compreensão, confira-se a ementa do precedente mencionado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA
OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO
C/C O
-N E SEGUINTES DO
ART. 1.036
CPC/2015,
ART. 256
REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...]
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
.
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
Documento eletrônico VDA53223215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:59
Código de Controle do Documento: 52691d28-9e31-4969-9b25-5c530d5e3bfb

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal
de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85,
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
relator
art. 256
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
destaquei.)
31/5/2022,

Na espécie, a Corte estadual manteve a sentença, que fixara os honorários
com base no valor da causa, considerando, para tanto, a inexistência de
condenação para que incida sobre ela a alíquota dos honorários advocatícios
sucumbenciais.
Entretanto, tendo em vista a discrepância entre o valor atribuído à causa
(R$ 246.000,00) e o valor firmado no acordo (R$ 42.000,00), bem como o proveito
econômico mensurável obtido pela parte requerente da demanda — consistente na
indenização acordada entre as partes —, tenho que a manutenção da fixação com
base no valor da causa viola o
§ 2°, do CPC e acarreta enriquecimento ilícito
art. 85,
pela inadequação e desproporcionalidade do trabalho desenvolvido nos autos.
Portanto, ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da orientação do
STJ, pois, sendo o proveito econômico em questão mensurável, correspondente ao
valor do acordo firmado, inviável a fixação da verba honorária com base no valor da
causa, devendo os autos retornar à instância precedente para que a verba seja
arbitrada nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para que, observando o entendimento acima, fixe os honorários com
base nos limites percentuais previstos no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53223215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:59
Código de Controle do Documento: 52691d28-9e31-4969-9b25-5c530d5e3bfb

Documento eletrônico VDA53223215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:59
Código de Controle do Documento: 52691d28-9e31-4969-9b25-5c530d5e3bfb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.486.862 / MG
Número Registro: 2023/0330875-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024097066419004 70664195620098130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL
NO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: MAURO MARCOS DE CASTRO - MG009338
AGRAVADO
: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - FALIDO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - MG119130
AGRAVADO
: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: GUILHERME COSTA LOPES - MG055492
AGRAVADO
: MARCIO TEIXEIRA DUTRA
ADVOGADOS : LEONARDO RICOY LEAO - MG093867
ANDRE RICOY LEAO - MG086419
AGRAVADO
: SG IMOVEIS FLATS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS DE CASTRO PINTO COELHO - MG036305
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54845486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: 5c8d4353-c7b4-4c6e-8e9e-86ec6387ec49

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: 5c8d4353-c7b4-4c6e-8e9e-86ec6387ec49